Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007917-69.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.581.135/0001-01 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.581.135/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos e não matéria afeta à interpretação diversa de entendimento ou rejeição de argumentos da parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, que objetivava sua exclusão da lide indenizatória, sob a alegação de ilegitimidade passiva.

Alega o banco embargante que o acórdão incorreu em erro material, porque partiu de premissa equivocada sobre o pagamento da dívida – objeto do protesto, tido como ilegal, que repercutiu na condenação indenizatória.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeito infringente.

Em contrarrazões (Id n. 252358693), o embargado pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer erro material no acordão embargado.

O Banco embargante alega que o erro material teria se configurado no momento em que o acordão se embasou em premissa equivocada sobre o pagamento do título protestado, para manter a sentença.

Ocorre, entretanto, que tal alegação, nem de longe, se configura erro material, mas sim evidente rediscussão da matéria, haja vista a colação de argumentos, provas e insurgência contra a conclusão do julgado.

Constata-se pois, que, embora sob a alegação de “erro material”, o embargante questiona os fundamentos do acordão que manteve a sentença, cuja análise das provas foi efetivamente realizada.

Assim, mais uma vez, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente fundamentada. Logo, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Outrossim, o erro material passível de correção é o decorrente de equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc, que não alteram o conteúdo decisório do julgado.

Desta forma, não configura erro material o fato de o julgador haver decido em contrariedade a realidade dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1.
Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes
. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 10a C.Cível - 0007265-88.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 14.03.2022)
(TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os elementos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024